Tribunal: TJES
Processo: 5010152-23.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010152-23.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LUCAS JACINTO PEREIRA DA ROCHA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5010152-23.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LUCAS JACINTO PEREIRA DA ROCHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
RECURSO MINISTERIAL.
REQUERIMENTO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DAS AÇÕES PENAIS
.
POSSIBILIDADE
.

RECURSO
CONHECIDO E

PROVIDO. 1.
O processo de execução da pena tem por regra um início de ofício pelo Poder Judiciário e se desenvolve por impulso oficial, competindo ao juízo da execução zelar para que o processo tenha seguimento regular, na forma da lei, determinando a realização dos atos processuais necessários a fim de que o processo alcance o seu desfecho com a extinção da punibilidade do condenado.
2.
De acordo com o entendimento do CNJ - art. 3º da Resolução nº 113 de 20/04/2010, compete ao juízo da execução restituir as guias de execução ao juízo de conhecimento para obtenção das informações necessárias previstas no art. 106 da Lei de Execução Penal, dentre as quais, o trânsito em julgado, conforme preceitua o inciso III do referido dispositivo legal.

3.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5010152-23.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LUCAS JACINTO PEREIRA DA ROCHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por encontrar-se irresignado com a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que indeferiu o pedido referente a atualização dos autos quanto à informação do trânsito em julgado.

Em suas razões recursais, aduz o
Parquet
que o Juiz da execução deve ordenar a formação do Processo de Execução Penal com as certidões de trânsito em julgado da condenação, ressaltando ainda, que a certificação do trânsito em julgado das ações penais é imprescindível à análise da reincidência e eventuais benefícios executórios.

Pois bem.

Cinge-se a questão sobre a possibilidade do Juízo da Execução adotar diligências a fim de obter, do juízo de conhecimento, as certidões do trânsito em julgado requeridas pelo Ministério Público.

A Magistrada da Execução indeferiu o pleito Ministerial nos seguintes termos:

“
[...
] Conforme se denota, portanto, o Ministério Público pode requisitar diretamente aos órgãos públicos toda a documentação necessária e suficiente a subsidiar suas alegações em juízo, estando limitado seu poder tão somente as matérias de reserva jurisdicional.

Não é dispensável dizer ainda que, embora a legislação de regência supracita tenha mencionado os poderes no bojo de procedimentos administrativos, tal menção tem a função preponderante de aclarar ao intérprete de que até mesmo nesses procedimentos o Parquet é detentor de tal poder, dissipando eventual dúvida que subsista. Ao perdão da tautologia, a menção expressa aos procedimentos administrativos possui importância significativa maior para afastar interpretações que visem negar a existência desse poder em fase pré processual, do que declinar a sua efetiva existência na fase processual.

[...]

Como efeito, ante os poderes inerentes as suas atribuições, o Ministério Público deve empreender esforços a fim de trazer aos autos os documentos que entender necessário para comprovar sua tese, passando este juízo a adotar o entendimento de que o Poder Judiciário somente deve interferir naquilo que depender de ordem judicial para a obtenção da documentação. Medida, aliás, mais salutar a equidistância entre as partes.

[...]

Por todo o exposto, INDEFIRO o requerimento de CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO por este Juízo, postulado pela ilustre representante do Ministério Público, que deverá usar do seu PODER REQUISITÓRIO para obter tal certidão nas varas competentes [...]”.

Em que pese o poder requisitório do
Parquet,
sabe-se que a não expedição de peças essenciais, que não constem da guia de execução penal, retarda injustificadamente o processo executório, impedindo que o reeducando pleiteie os benefícios a que tem direito.

O Manual Prático de Rotinas das Varas Criminais e de Execução Penal do Conselho Nacional de Justiça prevê que, compete ao juízo da execução restituir as guias de execução ao juízo de conhecimento para obtenção das informações necessárias previstas no art. 106 da Lei de Execução Penal, dentre as quais, o trânsito em julgado, conforme preceitua o inciso III do referido dispositivo legal.

Reforçando o tema, colaciono o seguinte entendimento jurisprudencial:

1 - Não ocorrido o trânsito em julgado da sentença condenatória, não está inaugurada a competência do Juízo de execução para o exame de tese de aplicação de lei penal mais benigna.
(AgRg no HC n. 639.710/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 22/3/2021.)

2 - "
ocorrendo o trânsito em julgado da condenação, a competência será do juízo da vara de execuções penais
(art. 66, II, da Lei n. 7.210/84)" (EDcl no AgRg no AREsp 462.334/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 24/3/2017.). (ARE no RE nos EDcl no AgRg no AREsp n. 588.661/SP, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 15/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

Registro, por oportuno, que o processo de execução da pena tem, por regra, um início de ofício pelo Poder Judiciário e se desenvolve por impulso oficial, competindo ao juízo da execução zelar para que o processo tenha seguimento regular, na forma da lei, determinando a realização dos atos processuais necessários a fim de que o processo alcance o seu desfecho com a extinção da punibilidade do condenado.

Em consonância com as normas citadas acima o Ato Normativo Conjunto nº 001/2019 deste TJES assim dispõe:

Art. 2º Para cada indivíduo será formado um único processo de execução penal, individual e indivisível, que reunirá todas as condenações que lhe forem impostas, inclusive aquelas que vierem a ocorrer no curso da execução.

§ 1º A secretaria das unidades judiciárias com competência de execução penal deverão verificar constantemente, especialmente mediante consulta aos sistemas de informações processuais, policiais e do INFOPEN, a existência de outro processo de execução em curso no Estado do Espírito Santo, de forma a evitar a duplicidade de execuções da mesma pena ou a execução simultânea em processos diversos.

§ 2º Sobrevindo condenação após a extinção de processo de execução anterior, será formado novo processo de execução penal, com novo registro numérico único.

§ 3º Sobrevindo condenação no curso da execução, após o registro da respectiva guia, o Juiz de Direito determinará a soma ou a unificação da pena ao restante da que está sendo cumprida e fixará o novo regime de cumprimento, observada, quando for o caso, detração ou remição.

§ 4º Na hipótese a que se refere o § 3º deste artigo, a guia será registrada e distribuída por dependência, bem como será anexada ao processo de execução em andamento, sem nova autuação, preservando-se a numeração única.

Portanto, em casos como o que se discute no presente agravo, o Juízo das Execuções Penais é o responsável pela expedição da guia de execução, com as informações contidas nos documentos emitidos pelo Juízo de conhecimento, dentre eles, a certidão de trânsito em julgado.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para que a decisão agravada seja reformada, a fim de que os autos sejam atualizados com a certificação do trânsito em julgado das ações penais e o preenchimento completo das guias de execução, observando-se o disposto na Resolução n.º 113 do CNJ e no Ato Normativo Conjunto n.º 001/2019 do TJES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)